Tribunal: TJBA
Processo: 8007872-27.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007872-27.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ARMANDO MICELI FILHO APELADO: RITA DO SOCORRO OLIVEIRA FILGUEIRAS Advogado(s):JEANNE FRANCO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTARIANTE. DESCONTOS BANCÁRIOS REALIZADOS APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SAISINE. DÉBITOS EFETUADOS SEM AUTORIZAÇÃO DOS HERDEIROS E SEM PRÉVIA HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida em ação de restituição de valor cumulada com exibição de documentos e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Rita do Socorro Oliveira Filgueiras, inventariante do espólio de Orlando Fernandes Filgueiras. A autora alegou que, após o falecimento de seu cônjuge, em 03/01/2021, ocorreram descontos indevidos na conta bancária do falecido, totalizando R$ 21.454,80, valor este quase integralmente subtraído do saldo existente. Pleiteou: (i) exibição de documentos; (ii) declaração de inexigibilidade dos débitos; (iii) devolução em dobro do valor descontado; e (iv) indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o banco à exibição dos documentos, à restituição em dobro do valor descontado, à declaração de inexigibilidade dos débitos e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há legitimidade da inventariante para propor ação com pedido de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os descontos realizados após o falecimento do correntista são válidos; (iii) verificar a legalidade da restituição em dobro; (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; e (v) avaliar a obrigação do banco em exibir documentos bancários pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A inventariante possui legitimidade para ajuizar a ação, conforme o art. 75, VII, do CPC, por estar regularmente nomeada em inventário judicial, sendo parte legítima para defesa dos interesses do espólio. A relação entre a inventariante e a instituição financeira configura relação de consumo, nos termos do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações. O banco não apresentou os documentos solicitados, descumprindo seu dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e o art. 396 do CPC, que impõe à parte a obrigação de exibir documento comum necessário à instrução. Os descontos realizados após o falecimento do correntista, sem autorização judicial e sem habilitação no inventário (art. 1.997 do CC), violam o princípio da saisine (art. 1.784 do CC), configurando-se ilegítimos. A ausência de comprovação contratual dos débitos, somada à recusa injustificada em apresentar documentos, evidencia culpa grave da instituição financeira, afastando a hipótese de engano justificável e autorizando a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da conduta abusiva do banco ao apropriar-se indevidamente de valores da conta de correntista falecido, privando a inventariante de meios para custear despesas essenciais. O valor arbitrado de R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inventariante possui legitimidade para propor ação visando à restituição de valores e indenização por danos morais em nome do espólio. Descontos bancários efetuados após o falecimento do correntista, sem autorização judicial e sem habilitação no inventário, são ilegítimos. A ausência de exibição de documentos essenciais pela instituição financeira configura resistência injustificada ao dever legal de informação. A restituição em dobro é cabível quando demonstrada a culpa grave da instituição financeira. O dano moral decorrente de apropriação indevida de valores de conta de pessoa falecida é presumido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007872-27.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada RITA DO SOCORRO OLIVEIRA FILGUEIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .